Tribunal: STJ
Processo: 0319612-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029711 - SP (2025/0319612-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALESSANDRO BELUCI CHARANTOLA
ADVOGADOS
: GIOVANNA ZANATA BARBOSA - SP356177
RODRIGO CALBUCCI - SP288108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
HABEAS
CORPUS
1.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA
APELAÇÃO. LIMITAÇÃO HORIZONTAL. POSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DE OFÍCIO. FACULDADE DO JULGADOR. 2.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
As alegações defensivas não foram previamente submetidas ao crivo
1.
do Tribunal de origem. Portanto, não houve manifestação da Corte local
sobre os temas, o que impede o conhecimento do
, sob pena de
writ
indevida supressão de instância.
- A alegação da defesa no sentido de que a apelação devolve toda a
matéria defensiva não condiz com a teoria recursal, a qual dispõe que,
na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no
, estando balizado, no entanto, pelos limites da
campo da profundidade
impugnação deduzida pelo recorrente na extensão do que foi
.
efetivamente devolvido
- A "apelação não impõe, ao Tribunal, a revisão de todo o processo-
crime - premissa que não se altera mesmo diante da possibilidade de
concessão de
de ofício. Essa iniciativa - exclusiva do
habeas corpus
Magistrado, e que visa a sanar ilegalidades em causas nas quais foi
inaugurada a sua competência -, não se presta à obtenção de
pronunciamento judicial sobre questões que nem passaram pelo juízo de
admissibilidade. Doutrina". (AgRg no HC n. 697.357/ES, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
4/10/2022
).
10/10/2022
Agravo regimental a que se nega provimento.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51373139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 4cfe77d1-01b8-48d0-bcaf-390746aac9fa

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51373139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 4cfe77d1-01b8-48d0-bcaf-390746aac9fa

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029711 - SP (2025/0319612-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALESSANDRO BELUCI CHARANTOLA
ADVOGADOS
: GIOVANNA ZANATA BARBOSA - SP356177
RODRIGO CALBUCCI - SP288108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
HABEAS
CORPUS
1.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA
APELAÇÃO. LIMITAÇÃO HORIZONTAL. POSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DE OFÍCIO. FACULDADE DO JULGADOR. 2.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
As alegações defensivas não foram previamente submetidas ao crivo
1.
do Tribunal de origem. Portanto, não houve manifestação da Corte local
sobre os temas, o que impede o conhecimento do
, sob pena de
writ
indevida supressão de instância.
- A alegação da defesa no sentido de que a apelação devolve toda a
matéria defensiva não condiz com a teoria recursal, a qual dispõe que,
na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no
, estando balizado, no entanto, pelos limites da
campo da profundidade
impugnação deduzida pelo recorrente na extensão do que foi
.
efetivamente devolvido
- A "apelação não impõe, ao Tribunal, a revisão de todo o processo-
crime - premissa que não se altera mesmo diante da possibilidade de
concessão de
de ofício. Essa iniciativa - exclusiva do
habeas corpus
Magistrado, e que visa a sanar ilegalidades em causas nas quais foi
inaugurada a sua competência -, não se presta à obtenção de
pronunciamento judicial sobre questões que nem passaram pelo juízo de
admissibilidade. Doutrina". (AgRg no HC n. 697.357/ES, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
4/10/2022
).
10/10/2022
Agravo regimental a que se nega provimento.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALESSANDRO BELUCI
CHARANTOLA contra decisão monocrática, da minha lavra, que indeferiu
liminarmente o
, por supressão de instância.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50996179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:07
Código de Controle do Documento: ba35e9e4-74d6-47f9-9158-2d901b63736a

O agravante afirma, em síntese, que as matérias "não foram analisadas pelo
Egrégio Tribunal
por mera desídia, pois (i) é sabido que a apelação tem efeito
a quo
devolutivo de toda a matéria, e, (ii) por se tratar de nulidades, as matérias poderiam ser
reconhecidas de ofício".
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, as alegações
defensivas não foram previamente submetidas ao crivo do Tribunal de origem. Portanto,
não houve manifestação da Corte local sobre os temas, o que impede o conhecimento do
, sob pena de indevida supressão de instância.
writ
Com efeito, "é vedada a apreciação
da pretensão defensiva, sob
per saltum
pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na
via processual do
, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou
habeas corpus
dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da
República)" (EDcl no HC 609.741/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe
).
15/9/2020
29/9/2020
No mesmo sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
NULIDADES.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
PARA
O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA QUE PREJUDICA A APRECIAÇÃO DO TEMA.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS PELA
SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO
PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO . ENUNCIADO N. 52, DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As alegadas nulidades decorrentes da sentença condenatória não foram
examinadas pelo Tribunal de origem, de modo que inviável a análise
inaugural por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Outrossim, prolatada a sentença condenatória, fica obstada a análise de
eventuais nulidades decorrentes do recebimento da denúncia.
2. No que se refere ao alegado excesso de prazo para o encerramento da
instrução, incide o Enunciado n. 52, da Súmula do STJ, que afirma que
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento
ilegal por excesso de prazo". Nesse contexto, prolatada a sentença
condenatória, inviável o reconhecimento do excesso de prazo.
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50996179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:07
Código de Controle do Documento: ba35e9e4-74d6-47f9-9158-2d901b63736a

(AgRg no HC n. 837.966/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
27/10/2023

A alegação da defesa no sentido de que a apelação devolve toda a matéria
defensiva não condiz com a teoria recursal, a qual dispõe que, na apelação, o efeito
devolutivo é amplo e não encontra restrição
, estando
no campo da profundidade
balizado, no entanto, pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente na extensão
.
do que foi efetivamente devolvido
Com efeito, "[e]mbora o recurso de apelação seja dotado de efeito
devolutivo amplo no que concerne à profundidade (cognição vertical), no plano
horizontal, o órgão julgador, em regra, fica adstrito às matérias expressamente
impugnadas no apelo, em respeito ao postulado do tantum devolutum quantum
". (AgRg no HC n. 839.845/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
appellatum
julgado em
, DJe de
.)
15/8/2023
22/8/2023
Nesse sentido:
A delimitação da matéria a ser apreciada para julgamento pelo órgão
jurisdicional é determinada pela extensão (ou dimensão horizontal) da
devolução realizada no momento da interposição ou apresentação das razões
do recurso pela parte. Após essa etapa, ou seja, uma vez estabelecidos
os limites horizontais da matéria impugnada, devolve-se ao órgão julgador,
em profundidade (ou dimensão vertical), a análise de todos os fundamentos e
alegações concernentes àquele tema, inclusive aqueles relativos a pedidos
menos abrangentes dos que foram indicados pelo recorrente. (REsp n.
2.146.198/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/10/2024
16/10/2024

Nesse contexto, a "apelação não impõe, ao Tribunal, a revisão de todo o
processo-crime - premissa que não se altera mesmo diante da possibilidade de concessão
de
de ofício. Essa iniciativa - exclusiva do Magistrado, e que visa a sanar
habeas corpus
ilegalidades em causas nas quais foi inaugurada a sua competência -, não se presta à
obtenção de pronunciamento judicial sobre questões que nem passaram pelo juízo de
admissibilidade. Doutrina". (AgRg no HC n. 697.357/ES, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/10/2022
10/10/2022
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50996179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:07
Código de Controle do Documento: ba35e9e4-74d6-47f9-9158-2d901b63736a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.029.711 / SP
Número Registro: 2025/0319612-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003209520248260200
15016534120238260071
1501653412023826007150000
20406772023
2040677962023060119 3209520248260200
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GIOVANNA ZANATA BARBOSA
ADVOGADOS : GIOVANNA ZANATA BARBOSA - SP356177
RODRIGO CALBUCCI - SP288108
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALESSANDRO BELUCI CHARANTOLA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALESSANDRO BELUCI CHARANTOLA
ADVOGADOS : GIOVANNA ZANATA BARBOSA - SP356177
RODRIGO CALBUCCI - SP288108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51240525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:33
Código de Controle do Documento: af683f14-67a9-4030-a24f-1a17a0e5d799

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:33
Código de Controle do Documento: af683f14-67a9-4030-a24f-1a17a0e5d799